Tribunal: TJPA
Processo: 0808993-48.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808993-48.2019.8.14.0040

APELANTE: RENATA VILELA LOPES DAVILA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O LITÍGIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO ATENDIDOS AOS REQUISTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a apelante pretende o cumprimento de sentença resultante de um mandado de segurança relativo aos servidores do município de Parauapebas, que foi impetrado antes de a recorrente tornar-se servidora do município em questão.

3.

Assim, conforme o artigo 22 da Lei n.º 12.016/2009, verifica-se a ilegitimidade da recorrente, pois a sentença proferida no
writ
fez coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo Sindicato.

4.

Pondere-se que não cabe ao judiciário reconhecer o suposto direito pretendido pela apelante (Súmula Vinculante 37).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A recorrente informa que requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, impetrado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Parauapebas, no qual se garantiu
a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei n.º 4.230/2002, assim como o reajuste concedido pela Lei n.º 4.236/02.

Diz que a decisão proferida no referido Mandado de Segurança garante que o reajuste deve ser aplicado a todos os servidores públicos efetivos, sem qualquer ressalva.

Aduz que o Município de Parauapebas, por um tempo, efetuou pagamento dos valores aos servidores que ingressaram no quadro após o ano de 2002.

Afirma que o vencimento básico dos servidores, concursados antes ou após 2003, deveria ter, como fonte originária, o anexo trazido no art. 34 da Lei n.º 4.230/02, com aplicação do reajuste trazido pela Lei n.º 4.236/02.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3711781
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.

5534077
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte.

Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos processuais.

Diante das informações carreadas nos autos, verifico que o Sindicato dos Servidores Municipais de Parauapebas-SINSEPPAR impetrou mandado de segurança para que fosse garantido o reajuste salarial de 8,82% aos servidores municipais, de acordo com a Lei Municipal n.º 4.230/2002 (Processo n.º
0000086-27.2003.8.14.0040).

Constato, também, que a segurança fora concedida nos seguintes termos:

“Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Em sede de apelação, houve a ratificação da decisão.

Vislumbro que a extinção do processo considerou a ausência de legitimidade
ad causa,
a qual se caracteriza como
condição da ação no ordenamento jurídico, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
(artigo 485, inciso VI e §3º, CPC/2015
[1]
).

A apelante pretende que seja reconhecida a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000086-27.2003.8.14.0040.

Todavia, é evidente que restou definido no referido Mandado de Segurança que o reajuste deveria ser garantido somente aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais n.º 4.320/2002 e n.º 4.236/2002.

Desse modo, conforme o art. 22 da Lei n.º 12.016/2009
[2]
, não é cabível o pleito da apelante, pois
os efeitos da coisa julgada se restringem aos que foram devidamente substituídos no Mandado de Segurança impetrado em janeiro/2003, sendo que a Apelante ingressou no serviço público municipal em
abril/2003.

Nesse sentido vem se posicionando este Egrégio TJPA. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Impende consignar, ainda, que o deferimento d
o reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88
[3]
, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37
[4]
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
A
rt. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

[2]

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

[3]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[4]

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Belém, 19/08/2021